Tribunal: TJSP
Processo: 1503384-23.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"negaram provimento ao apelo ministerial e deram parcial provimento ao recurso defensivo para diminuir a pena de Everton Luiz de Oliveira Anjos Dias a 05 anos e 10 meses de reclusão, e a 583 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."